Tribunal: TJDFT
Processo: 0004969-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. BEM DE TERCEIRO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO DOS DEMAIS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conhece-se parcialmente do recurso interposto pela Defesa, eis que ausente interesse recursal no que tange aos pedidos de restituição de veículo apreendido e para que o réu recorra em liberdade. Primeiramente, o veículo vindicado, conforme informações da Defesa, pertence a terceiro estranho ao processo, cabendo, portanto, ao suposto proprietário reivindicar a restituição da coisa, demonstrando sua aquisição lícita e sua não utilização na prática de condutas ilícitas. Por outro lado, o pedido para que o réu recorra em liberdade já fora atendido em sentença.
2. Os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, a prova pericial atestando a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado e as circunstâncias em que realizada sua prisão em flagrante, são elementos que amparam a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, obstando-se, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. Os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a intenção do acusado em transportar substâncias ilícitas para terceira pessoa, mediante pagamento de suposta quantia, tudo indicando que, ao menos, ele agiu, com dolo eventual, assumindo o risco de cometer o crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, inviável a alegação de erro de tipo, com vistas a excluir o dolo da conduta do agente, razão pela qual é improcedente a absolvição do réu nesse sentido.
5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 5.1. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, de bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas. Ademais, a simples quantidade da droga apreendida não significa, automaticamente, que ele se dedique a atividades criminosas, podendo balizar, contudo, a redução da pena. Pena corporal e pecuniária redimensionadas.
6. A quantidade de pena imposta ao acusado torna inviável o pleito de fixação de regime inicial aberto (artigo 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal).
7. Nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, não se encontram preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade do acusado por restritivas de direitos ou mesmo para a suspensão condicional da pena.
8. Inviável a restituição dos demais bens apreendidos, tendo em vista que eles foram apreendidos no contexto de traficância e não foi comprovado nos autos a origem lícita.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.